Tribunal: TJSP
Processo: 1044822-70.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor vítima de golpe da "troca de cartões" fora do estabelecimento bancário – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira – Responsabilidade Civil – Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha – Por outro lado, diversas operações

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor vítima de golpe da "troca de cartões" fora do estabelecimento bancário – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira – Responsabilidade Civil – Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ – Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha – Por outro lado, diversas operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do autor e geravam suspeita de fraude, em razão do exíguo tempo entre as operações e do considerável valor das transações – Ausência de bloqueio preventivo – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor, cuja conduta contribuiu para o evento danoso – Aplicação do artigo 945 do Código Civil – Cada parte deverá arcar com metade do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador – Danos morais não evidenciados – Recurso do réu parcialmente provido, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044822-70.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado VERGILIO BLEY.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
2
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Vergílio Bley
Comarca: Sorocaba 6a Vara Cível
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Voto n. 2352
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Autor vítima de golpe da “troca de cartões”
fora
do
estabelecimento
bancário

Sentença
de
procedência
Recurso da instituição financeira

Responsabilidade Civil
Relação negocial regida pelo
CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ Autor
que deixou de zelar pela segurança de seu cartão e senha
Por outro lado, diversas operações bancárias realizadas por
terceiro que destoam do padrão de consumo do autor e
geravam suspeita de fraude, em razão do exíguo tempo
entre as operações e do considerável valor das transações
Ausência de bloqueio preventivo Falha na prestação do
serviço caracterizada
Responsabilidade objetiva da
instituição financeira
Súmula no 479 do STJ

Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor,
cuja conduta contribuiu para o evento danoso Aplicação
do artigo 945 do Código Civil Cada parte deverá arcar
com metade do valor total efetivamente utilizado pelo
fraudador Danos morais não evidenciados Recurso do
réu parcialmente provido, reconhecendo-se a sucumbência
recíproca.
Trata-se de sentença (fls. 276/287), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Vergílio
Bley em face de Itaú Unibanco S/A, julgou procedentes os pedidos para condenar o
requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de
R$11.157,43, a título de indenização por danos materiais, acrescida de correção
monetária pela tabela prática do E. TJSP e de juros moratórios de 1% ao mês desde
a data da citação; bem como de indenização por danos morais, na quantia de
R$6.000,00, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP e de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Dessa forma, condenou o réu ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10%
do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
3
Irresignado, recorreu o réu (fls. 292/303), aduzindo, em síntese, a
necessidade de depoimento pessoal, tendo em vista as supostas incongruências da
narrativa exposta pelo autor. Assevera que é incontroverso que o cartão do
requerente foi substituído por terceiro, que efetuou os gastos. Verbera que o autor
não conferiu os dados do cartão e permitiu que terceiro tivesse acesso ao objeto e à
sua senha. Destaca, assim, que não se verifica falha em seu sistema de segurança,
pois a instituição financeira não concorreu para a situação, tendo em vista que os
fatos ocorreram fora de seu estabelecimento. Observa que o cartão possui chip e,
para sua utilização, é necessária senha de uso pessoal e intransferível, razão pela
qual, se conclui que terceiro tinha conhecimento da senha. Argumenta que não há
elementos probatórios que revelem a clonagem do cartão, portanto, os gastos foram
realizados por meio do plástico do próprio suplicante. Pondera que as compras
estavam dentro da margem do limite do cartão, motivo pelo qual não havia razão
para a não autorização das transações. Salienta que inexiste cláusula contratual que
impõe o monitoramento do perfil de gastos do consumidor. Aponta que o requerente
solicitou ajuda de terceiro que, mediante a contribuição do autor, trocou o cartão e o
utilizou após descobrir a senha. Desse modo, reputa não preenchidos os
pressupostos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, propugna pela redução
da indenização por danos morais arbitrada.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 304/306 e
335/338).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 309/327).
O réu declarou sua oposição ao julgamento virtual (fl. 331).
É o relatório.
Narra o autor que, no dia 12.05.2018, às 09h51, utilizou o caixa
eletrônico localizado no Hipermercado Extra (Santa Rosália) da cidade de Sorocaba-
SP e obteve o extrato de sua conta bancária junto ao Banco Itaú S/A.
Em seguida, após usar o serviço, foi abordado por terceiro que,
“fazendo intender (sic) ser funcionário da instituição bancária, informou a
necessidade de encerrar a operação inicializada e o instruiu a realizar algumas
ações, dentre elas pediu para ver o cartão e para inserir sua senha novamente no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
4
caixa eletrônico, para poder finalizar a operação. Ao realizar os procedimentos
teve seu cartão substituído (sem que percebesse) e a sua senha extraída de forma
maliciosa” (sic, fl. 2).
Posteriormente, às 10h25, a esposa do requerente (Jane de Paula
Bley) recebeu mensagem (SMS) no celular, pedindo para confirmar uma compra
efetuada no valor de R$999,96. Na oportunidade, a Sra. Jane respondeu “NÃO” (fl.
2).
Logo depois do ocorrido, o autor recebeu um telefonema de
funcionário do requerido, que pediu ao autor que visualizasse os dados do cartão
para confirmar se estava na posse do plástico. Nesse contexto, o autor percebeu que
seu cartão foi substituído.
O suplicante afirma que, então, o cartão foi bloqueado e recebeu a
informação de que as transações realizadas após a emissão do extrato bancário
seriam canceladas e que os prejuízos seriam ressarcidos (fl. 3). Esclarece que, entre
o ocorrido e o bloqueio do cartão, houve várias compras na modalidade crédito
(R$3.999,94) e débito (R$6.849,70), totalizando o prejuízo de R$10.849,64 (fl. 13).
Acrescenta que, em razão das transações, sua conta permaneceu com
saldo negativo de R$9.838,41. Ademais, destaca que sua média de saque mensal é
inferior a R$2.000,00.
Dessa forma, requereu a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais (R$11.157,43) e morais (R$6.000,00).
Recebida a inicial, deferiu-se a tramitação prioritária do processo (fl.
42) e o réu foi citado (fl. 45).
Na contestação, o requerido argumentou que os fatos ocorreram fora
de seu estabelecimento, razão pela qual não teria o condão de impedir a ação de
terceiros. Destacou que as compras foram efetuadas mediante a utilização da senha e
do cartão do requerente, que, por descuido, permitiu que terceiro descobrisse sua
senha e efetuasse a troca dos cartões. Verberou que não se trata de fortuito interno,
em razão da sucessão dos fatos em caixa de 24h, fora do estabelecimento bancário,
portanto, reputa inaplicável a súmula no 479 do STJ. Afirmou que o requerente agiu
com negligência e não comunicou a instituição financeira a respeito dos fatos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
5
tempo hábil para permitir a atuação rápida na mitigação dos prejuízos, pois entre a
primeira compra e o contato do requerente decorreu tempo considerável. Asseverou
que não havia indícios de fraude, pois (i) houve utilização de senha; (ii) não é
razoável exigir o monitoramento do perfil de compras de seus clientes; (iii) o autor
movimenta ativamente sua conta corrente; (iv) os gastos não abrangeram todo o
limite de cheque especial; (v) não se ultrapassou o limite de cartão de crédito.
Assim, propugna pela improcedência dos pedidos.
O autor manifestou-se em réplica (fls. 228/247). Em seguida, o réu
pleiteou o depoimento pessoal do autor e, por sua vez, este requereu o depoimento
pessoal das partes e produção de prova testemunhal (fls. 250/251).
Por derradeiro, houve apresentação de alegações finais e o
julgamento antecipado do feito (fls. 276/287).
Tecidas essas considerações, a preliminar de cerceamento de defesa
não comporta acolhimento.
No âmbito do livre convencimento judicial motivado do juízo a quo,
observou-se a desnecessidade de produção de outras provas, não apenas por se tratar
de matéria de direito, mas também por estarem provados os fatos documentalmente
(fl. 255).
Não se olvida que, em casos desse jaez, que envolvem a análise da
dinâmica fática e eventual colaboração das partes para o resultado lesivo, é curial a
apuração minudente do encadeamento causal de cada ato, a fim de delimitar a
responsabilidade das partes.
Desse modo, in casu, exige-se o exame de como se deu a troca do
cartão e o encontro do requerente com terceiro fraudador (fatos incontroversos) e o
depoimento pessoal do autor serviria, naturalmente, de subsídio probatório apto a
permitir a cognição exauriente dos fatos, sobretudo para o réu, que o requereu,
expressamente, com o escopo de demonstrar a culpa do suplicante.
Ocorre que a narrativa exposta pelo autor no Boletim de Ocorrência
de fls. 33/35 permite compreender, satisfatoriamente, os fatos, conferindo, inclusive,
a culpa do consumidor na troca dos cartões, conforme será exposto na análise do
mérito. Resta, portanto, apreciar a conduta da instituição financeira, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
6
delimitar o grau de responsabilidade desta pelas compras fraudulentas.
Dessa forma, era desnecessária a produção de prova oral pretendida
pelo apelante, razão pela qual não se verifica o propalado cerceamento de defesa.
Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita
para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando
o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos
probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes
instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.
17).
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO
HOSPITALARES.
INTERNAÇÃO
EM
HOSPITAL
NÃO
CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz
decidir sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. 2. Para se concluir que a prova cuja produção fora
requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático
probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é assente de que o reembolso de
despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com
internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos
excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de
estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de
utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
7
injustificada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. Neste sentido, o pleito recursal do apelante
não passa de mero inconformismo quanto ao mérito da sentença, que,
quando da prolação, se encontrava em condições de imediato
julgamento.” (STJ, AgInt no AREsp 1.153.667/SP, 4a Turma, Min.
Rel. Raul Araújo, j. 20/08/2019, DJe 09/09/2019).
Como corolário dessa assertiva, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa. Assim, passo ao exame do mérito.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”)
Também, é cediço que em casos de operações fraudulentas, a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o
segmento econômico a que está sujeito (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor).
Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Assim, para a caracterização da responsabilidade civil, afiguram-se
suficientes a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo consumidor
decorrentes da falha. No caso em testilha, emerge uma situação concreta em que
houve a prática de crime, ocorrido fora do estabelecimento da instituição financeira
e que causou prejuízos ao autor.
Nesse contexto, o relato exposto no Boletim de Ocorrência revela a
ausência de diligência na guarda do seu cartão e senha pessoal, sobretudo porque
permitiu a posse do cartão por terceiro e a visualização de sua senha, sem a tomada
de cautela mínima.
A ausência de cautela está bem delineada no próprio relato exposto
no Boletim de Ocorrência de fls. 33/35:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
8
“Comparece neste Plantão Policial a vítima supra qualificada
relatando que estava no Caixa eletrônico 24 horas do Extra
Supermercados fazendo consulta no seu saldo bancário, finalizou a
operação e quando já estava saindo do Posto bancário foi abordado
por um indivíduo forte de boa aparência que disse que ele deixou
uma tela do terminal aberta e que ele deveria finalizá-la pois
senão seria perigoso alguém fazer alguma operação na conta dele.
A vítima retornou ao terminal e observou que havia realmente uma
tela aberta no terminal que havia usado anteriormente e, o autor
falou para a vítima que ele teria que digitar a senha dele para
finalizar a tela. O autor nesse meio tempo pegou o cartão da vítima
na mão dele fazendo de conta que estava ensinando que a vítima teria
que digitar o número do cartão. Terminando a operação a vítima foi
embora do Posto bancário e por volta das 11:00hs recebeu uma
ligação do 0800 perguntando se a vítima estava realizando saques do
seu cartão e ele respondeu que não (sic), neste momento a vítima viu
que o cartão que estava em seu poder era de outra pessoa. A vítima
foi até a sua agência Itaú e a gerente Camila disse para ele ir até um
Distrito Policial registrar o ocorrido. O cartão que a vítima tinha em
seu poder ficou na agência bancária no 9192 Personnalité Pq.
Campolim Itaú. NM.” (sic, fl. 34).
Cumpre observar que, muito embora o autor não tenha sido diligente
e zeloso na guarda do seu cartão e senha pessoal, tal circunstância, per se, não se
afigura suficiente para configurar o fato exclusivo da vítima, de modo a elidir a
responsabilidade da instituição financeira (art. 14, § 3o, II, do CDC).
É necessário verificar também, in casu, se houve falha na prestação
do serviço pelo banco, notadamente no sistema de segurança, a fim de configurar a
responsabilização do réu.
Nesse aspecto, o banco réu não possui responsabilidade sobre a troca
de cartão fora de seu estabelecimento, não havendo medida de segurança passível de
evitar o ilícito, sendo responsabilidade do autor acautelar-se contra a perda de seu
cartão.
Contudo, pela análise da prova documental acostada pelas partes, o
requerido autorizou gastos que, naturalmente, deveriam suscitar desconfiança em
razão do exíguo intervalo de tempo entre as transações, que, claramente, estão em
dissonância com o perfil de consumo do requerente.
Isso porque, na data dos fatos (12.05.2018), conforme o extrato de fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
9
24 e aquele de fl. 117 (juntada pelo banco), houve as seguintes operações: (i) saque
de R$750,00, às 9h58; (ii) saque de R$250,00, às 9h59; (iii) saque de R$850,00, às
10h09; (iv) compra no no montante de R$999,96 (modalidade débito), às 10h25; (v)
compra de R$999,95 (modalidade débito), às 10h26; (vi) compra no valor de
R$994,94 (modalidade débito), às 10h27; (vii) compra no valor de R$999,93
(modalidade débito),às 10h27 e (viii) compra no montante de R$999,92 (modalidade
débito), às 10h28. As compras (itens iv a viii) foram efetuadas no estabelecimento
descrito como “Rshop Carrefour 2 12/05”.
Ademais, no cartão de crédito, foram feitas as seguintes compras: (a)
R$1.000,00; (b) R$999,99; (c) R$999,98; (d) R$999,97. Todas as transações estão
descritas como “Carrefour 237 Son-Soro Alimentação Sorocaba” (fl. 26).
Na carta de fl. 36, na qual o réu rejeitou o pedido administrativo de
ressarcimento, a instituição esclareceu que “a movimentação contestada foi
realizada em canais eletrônicos, mediante a utilização do Cartão Magnético com
CHIP, devidamente cadastrado, e com a digitação dos códigos secretos necessários
para a liberação dos valores” (fl. 36).
Malgrado o réu insista na tese de que não havia indícios de fraude, os
dados mencionados alhures evidenciam, de forma clara, a falha na atuação
preventiva de seu sistema.
Primeiramente, causa estranheza o sistema operacional da instituição
financeira não ter suspeitado da ocorrência de transações de mesma natureza e no
mesmo estabelecimento comercial em valores altos e em horários bem próximos,
com diferença de minutos ou segundos entre elas (vide supra).
A propósito, o autor recebeu SMS do réu solicitando a confirmação
da compra no valor de R$999,96, às 10h25 (fls. 22/23) e recebeu a resposta negativa
do autor. Contudo, o bloqueio apenas foi realizado às 11h12 (fl. 53), revelando, pois,
inércia da instituição financeira.
Outrossim, o argumento de que se usou senha pessoal e que os gastos
não destoam do perfil de consumo do consumidor também não prospera.
Deveras, a leitura da pletora de extratos (máxime aqueles referentes
aos meses de janeiro a maio de 2018, cf. fls. 208/2014) revela que não era frequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
10
a realização de gastos próximos de mil reais, inclusive de maneira sucessiva, como o
caso em tela, sobretudo no mesmo estabelecimento. Ademais, tal ilação também se
aplica ao cartão de crédito, cujos gastos eram muito inferiores (fls. 73/87).
Por oportuno, importa anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade
civil contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princiìpio da Precauc aÞo e
Evoluc aÞo da Responsabilidade Civil. SaÞo Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.;
LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um
Direito das Condutas Lesivas. SaÞo Paulo: Atlas, 2012, p. 146)1.
Dessa forma, considerando a contribuição de ambas as partes para a
ocorrência do evento danoso, faz-se mister o sopesamento das condutas em sede de
participação causal.
Ressalta-se, por oportuno, que, malgrado a expressão consagrada na
doutrina e jurisprudência pátrias seja “culpa da vítima”, tal hipótese encontra
fundamento na exclusão de nexo de causalidade, e não culpa (Nesse sentido:
CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil estrutura e
função. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 336).
Destarte, ainda que não se mostre necessária a averiguação de culpa
do prestador de serviço para sua responsabilização pela ocorrência do dano,
notadamente considerando que ao caso se aplica a responsabilidade objetiva, o fato
concorrente da vítima, consistente na conduta de entregar seu cartão e senha a
terceiro, é apto a mitigar a extensão do dano indenizável.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Responsabilidade civil Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c Indenizatória Transações realizadas por terceiro Acesso a
cartão de crédito Golpe do motoboy Conduta da vítima como
causa eficiente do dano Ausência de conduta preventiva do Banco
réu Falha na prestação de serviços Concorrência de causas.
Como regra, exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos
1 Neste sentido, o enunciado no 446 da V Jornada de Direito Civil estabelece: “A
responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo uìnico do art. 927 do
Coìdigo Civil deve levar em considerac aÞo naÞo apenas a protec aÞo da viìtima e a atividade
do ofensor, mas tambeìm a prevenc aÞo e o interesse da sociedade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
11
danos
sofridos
pelo
correntista
quando
as
circunstâncias
demonstram que este apresentou conduta desencadeadora dos danos,
entregando ao agente infrator seu cartão de crédito (art. 14, § 3o, II,
do CDC). No entanto, o banco também é responsável se apresentou
defeito em seu serviço, aumentando o limite de crédito e deixando de
efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a
permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor.
Situação que configura concorrência de causas, a possibilitar
repartição do prejuízo, nos termos do art. 945 do CC, aplicável aos
casos que retratam responsabilidade objetiva do agente, em função
da teoria do risco da atividade, art. 927 do mesmo diploma, mas
reportam a ocorrência de circunstâncias outras, eficientes para a
produção do resultado danoso. Ação parcialmente procedente.
Recurso do réu provido, em parte, para restringir a condenação por
danos materiais à metade do valor das operações questionadas e
afastar a condenação por danos morais.” (TJSP; Apelação
1007136-08.2017.8.26.0011; Rel. Itamar Gaino; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 09/04/2018)
“FATO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO
MOTOBOY. COMPRAS EM DESACORDO COM O PERFILDE
CONSUMO DA CLIENTE. CULPA CONCORRENTE DOBANCO
NO SUCESSO DA FRAUDE. 1. A autora não impugnou a alegação
do banco, de que teria lhe informado haver entregue o cartão de
crédito e senha a criminoso, que se fez passar por motoboy enviado à
sua casa pelo banco para providências com relação a uma suposta
clonagem. 2. No caso, foram seis compras realizadas no interregno
de duas horas, em valores elevados, evidenciando operação
fraudulenta.3. Era de se esperar do banco, portanto, maior diligência
em entrar em contato com a cliente e/ou realizar o bloqueio do
cartão logo na primeira operação suspeita, porquanto totalmente em
desacordo com os hábitos de consumo da cliente. 4. Sua omissão
configura falha na prestação de serviços, na medida em que sua
omissão e desídia contribuíram para o sucesso das operações
fraudulentas. 5. Ao lojista, contudo, não pode ser imputada culpa, já
que a compra teria sido realizada com uso de cartão e senha e
aprovada pelo estabelecimento financeiro. 6. A autora não teve seu
nome negativado e nenhum abalo ao seu nome, honra ou crédito
demonstrado nos autos, não fazendo jus a reparação de danos
morais. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
1017507-89.2016.8.26.0100; Rel. Melo Colombi; 14a Câmara de
Direito Privado; j. 30/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
12
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO - USO DE
SENHA PESSOAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

RECURSO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO FORA
DO PERFIL DE USO CULPA CONCORRENTE DEVOLUÇÃO
DE METADE DESSES VALORES SUBSEQUENTE BLOQUEIO
DO CARTÃO NÃO EFETIVADO PELO BANCO NEGLIGÊNCIA
ESTORNO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR DANO MORAL
INOCORRÊNCIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1023473-10.2014.8.26.0001; Rel. Carlos Abrão; 14a
Câmara de Direito Privado; j. 01/09/2015)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Falha na prestação de serviços
relativa a uso de cartão de crédito
Vítima de "golpe"

Esquecimento do cartão junto ao caixa eletrônico
Culpa
concorrente do consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado
entre consumidor e prestador de serviços Inteligência do art. 14 do
CDC e do art. 945 do Cód. Civil. DANO MORAL Inocorrência
Falha na prestação de serviços de cartão de crédito que foi causada
pelo consumidor Inexistência de outros dissabores, além daqueles
diretamente decorrentes da fraude Sentença reformada Apelação
parcialmente provida.” (Apelação no 1026086-92.2017.8.26.0196,
Relator(a): José Tarciso Beraldo, Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 04/12/2018).
“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL Autor que foi vítima de
acesso por terceiros em sua conta corrente, via internet banking
Débito relativo a pagamento de contas não reconhecido pelo autor
Danos materiais Responsabilidade da instituição financeira quanto
à devolução dos valores indevidamente debitados
Fraude
caracterizada Precedente do C. STJ processado sob o rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC, REsp. 1199782)

Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira Súmula 479,
do STJ Reconhecimento, por outro lado, da culpa concorrente da
autora, por inobservância dos cuidados mínimos na tutela da
segurança das operações digitais Dano material correspondente ao
montante indevidamente debitado da conta corrente e não restituído,
a ser proporcionalmente rateado entre as partes Inteligência do art.
945 do CC Sucumbência recíproca Recurso provido, em parte.”
(Apelação no 0107326-74.2004.8.26.0100, Relator(a): Lígia Araújo
Bisogni, Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
13
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS CONSULTA
DE EXTRATO BANCÁRIO PELA INTERNET AUTORA VITIMA
DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS - HIPÓTESE EM QUE A
AUTORA ESTRANHOU A SOLICITAÇÃO, MAS MESMO ASSIM
DIGITOU A SENHA DO TOKEN ANTES DE ENTRAR EM
CONTATO COM O BANCO PARA INFORMAR O OCORRIDO
AUTORA
QUE
DEIXOU
DE
TOMAR
AS
CAUTELAS
NECESSÁRIAS QUANTO AOS DADOS SIGILOSOS - CULPA
CONCORRENTE
RECONHECIDA
-
REPARTIÇÃO
DOS
PREJUÍZOS MATERIAIS ADMISSIBILIDADE - HONORÁRIOS
DE ADVOGADO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Apelação no 1002849-24.2018.8.26.0348, Relator(a): Paulo
Roberto de Santana, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 25/09/2018)
No concernente ao pedido de condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais, o pleito não merece prosperar, tendo
em vista que, conforme anteriormente exposto, a conduta do autor colaborou para a
efetivação da fraude.
Salienta-se que seu nome não foi inscrito junto aos órgãos de
proteção ao crédito, nem tampouco restou comprovado o comprometimento de suas
finanças em virtude da delonga para ressarcimento dos valores.
Em caso análogo, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória c/c indenização por danos
materiais e morais Transações realizadas por internet Banking
Autor que recebeu ligação de pessoa que se fez passar por
funcionário do banco réu Autor que após receber SMS atualizou
aplicativo de celular e confirmou dados sigilosos Empréstimos
realizados e pagamentos de boletos Movimentos que fogem ao
padrão de uso do autor Sentença de Procedência Insurgência
Situação retratada que ambas as partes contribuíram para o evento
danoso Sentença reformada para afastar o dever de indenizar o
alegado abalo moral Sucumbência recíproca Apelo parcialmente
provido.” (Apelação no 1009928-96.2017.8.26.0604, Relator(a):
Jacob Valente, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado, data
do julgamento: 08/02/2019)
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do réu, para
reconhecer o fato concorrente da vítima e condenar o suplicado ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044822-70.2018.8.26.0602 -Voto no 2352
14
indenização por danos materiais correspondentes à metade do valor das operações
questionadas, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
Em virtude da sucumbência recíproca, autor e réu arcarão com
parcelas idênticas das custas processuais, bem como com os honorários advocatícios
da parte adversa, fixados em R$1.500,00, com fulcro nos elementos balizadores do
artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator